Tribunal: TJMT
Processo: 1016704-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016704-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DJULI BARBOSA SAMPAIO - CPF: 898.752.902-97 (ADVOGADO), GILVAN BATISTA DE SOUZA - CPF: 126.510.792-00 (AGRAVANTE), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (AGRAVADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO –

DEFERIMENTO PARCIAL DA

TUTELA DE URGÊNCIA – CONVERSÃO DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO PARA RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA SOBRE VEÍCULOS - DECISÃO QUE BUSCA IMPEDIR O RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.

II - O atendimento imediato da pretensão recursal teria todo o potencial de esgotar o objeto da lide, uma vez que, diante do risco de alienação para terceiros, não seria possível assegurar a reversibilidade da medida em favor da parte Embargada, ora Agravada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GILVAN BATISTA DE SOUZA
, com o fito reformar a decisão que, nos autos do Embargos de Terceiro no 1017228-30.2021.8.11.0041, manejados em face de
CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING
, deferiu parcialmente o pedido liminar de tutela de urgência e realizou a conversão da restrição de circulação para restrição de transferência, sobre os seguintes veículos: VW/NOVO VOYAGE TL MBV, ano fab.: 2017, Categoria PARTICULAR, Renavam: 1111138777, Chassi 9BWDB45U3HT094888, Placa PZD2850; TOYOTA COROLLA GLI18 VCT, ano fab.: 2019, Categoria PARTICULAR, Renavam: 1178205573, Chassi 9BRBL3HE1K0181011, Placa QEY7674; CHEVROLET/S10 LTZ DD4, ano fab.: 2012, Categoria PARTICULAR, Renavam: 0050771063-0, Chassi 9BG14BMHODC454308, Placa OTX2030.

Para tanto, aduz o agravante que o antigo proprietário, Sr. Fabrizio Ferreira de Menezes, entregou todos os documentos bem como transferiu a posse dos veículos imediatamente, além de ter lavrado procuração pública para que o legítimo proprietário procedesse com a regularização da situação cadastral dos veículos junto aos bancos e órgãos públicos.

Narra que a decisão de base o impediu de dispor plenamente do direito de propriedade dos veículos, que, comprovadamente, demonstrou ser legítimo proprietário e possuidor.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, seja proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Nesse passo, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante, em última análise, demonstrar a ilicitude da constrição judicial.

A propósito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC).
Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão.
Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770).

Da exegese do texto legal transcrito alhures e da análise doutrinária do caso, verifica-se que o requisito do perigo da demora não possui relevância no exame da tutela de urgência, por ser questão inata dos embargos de terceiro, tanto de um lado, quanto de outro.

Assim, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante demonstrar,
prima facie
, o equívoco do ato judicial de constrição do patrimônio próprio, o que, desde o exame sumário e agora exauriente do presente recurso não se verificou.

Na espécie, não se verifica prova bastante que convença da necessidade de reforma imediata da decisão de base, a ponto de autorizar não apenas a circulação do veículo, na forma decidida pelo Juízo de piso, mas, também, a liberação da transferência almejada pelo agravante.

O atendimento imediato da pretensão recursal teria todo o potencial de esgotar o objeto da lide, uma vez que, diante do risco de alienação para terceiros, não seria possível assegurar a reversibilidade da medida em favor da parte Embargada, ora Agravada.

Ademais, infere-se da atenta leitura das contrarrazões do agravo que a parte recorrida ainda sugere a possível prática de fraude à execução entre o recorrente e o Sr. Fabrizio Ferreira de Menezes, que teriam realizado negócio fictício, com vistas a impedir a expropriação dos veículos em questão, o que demanda maior dilação probatória ao longo da lide, na origem.

Assim, mostra-se equilibrada a decisão de base, a qual permitiu o uso dos veículos então constritos, mas manteve a restrição de transferência, com o objetivo de evitar prejuízos a uma das partes e a terceiros, até o deslinde da ação.

Logo, não se verifica qualquer fundamento bastante que se sobreponha aos argumentos da decisão recorrida, que resulte, portanto, na reforma do
decisum
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021